Tribunal: CARF
Processo: 16641.720005/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
ARBITRAMENTO DO LUCRO. RECEITA CONHECIDA.
Impõe-se a apuração dos resultados pelo Lucro Arbitrado quando o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou apresentar escrituração em desacordo com a legislação comercial, que será apurado com base na receita conhecida, a partir dos percentuais determinados na legislação.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
MULTA QUALIFICADA. CONDICIONADA A CONDIÇÃO SUBJETIVA DO AGENTE.
Demonstrada a conduta intencional do sujeito passivo em fraudar a norma tributária com o intuito claro de reduzir ou suprimir tributo, conforme previsto nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, deve ser mantida a multa de ofício em percentual qualificado.
MULTA AGRAVADA. NÃO ENTREGA DE LIVROS CONTÁBEIS E FISCAIS. ARBITRAMENTO. INAPLICABILIDADE.
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros (Súmula CARF no 96).
MULTA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. INAPLICABILIDADE.
O princípio constitucional da vedação ao confisco é aplicável apenas aos tributos ou contribuições, não guardando relação com as penalidades. Não existe caráter confiscatório na multa de ofício prevista na legislação.
RESPONSABILIDADE DE ADMINISTRADORES.
Provada a prática de ato ilícito (sonegação) é correta a inserção do administrador/gerente no polo passivo da obrigação tributária, respondendo de solidária pelo crédito tributário, nos termos do art. 135, III, do CTN.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
RECURSO DE OFÍCIO. EXONERAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO FIXADO EM ATO DO MINISTRO DA FAZENDA. NÃO CONHECIMENTO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância (Súmula CARF no 103).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16641.720005/2015-31
ACÓRDÃO
1301-007.514 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
RN TRANSPORTES EIRELI

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
ARBITRAMENTO DO LUCRO. RECEITA CONHECIDA.
Impõe-se a apuração dos resultados pelo Lucro Arbitrado quando o
contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou apresentar escrituração
em desacordo com a legislação comercial, que será apurado com base na
receita conhecida, a partir dos percentuais determinados na legislação.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
MULTA QUALIFICADA. CONDICIONADA A CONDIÇÃO SUBJETIVA DO
AGENTE.
Demonstrada a conduta intencional do sujeito passivo em fraudar a norma
tributária com o intuito claro de reduzir ou suprimir tributo, conforme
previsto nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, deve ser mantida a
multa de ofício em percentual qualificado.
MULTA AGRAVADA. NÃO ENTREGA DE LIVROS CONTÁBEIS E FISCAIS.
ARBITRAMENTO. INAPLICABILIDADE.
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não
justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa omissão
motivou o arbitramento dos lucros (Súmula CARF no 96).
MULTA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. INAPLICABILIDADE.
O princípio constitucional da vedação ao confisco é aplicável apenas aos
tributos ou contribuições, não guardando relação com as penalidades. Não
existe caráter confiscatório na multa de ofício prevista na legislação.
RESPONSABILIDADE DE ADMINISTRADORES.
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.514 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720005/2015-31
2
Provada a prática de ato ilícito (sonegação) é correta a inserção do
administrador/gerente
no
polo
passivo
da
obrigação
tributária,
respondendo de solidária pelo crédito tributário, nos termos do art. 135,
III, do CTN.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
RECURSO DE OFÍCIO. EXONERAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO FIXADO EM
ATO DO MINISTRO DA FAZENDA. NÃO CONHECIMENTO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância (Súmula CARF no
103).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer o
Recurso de Ofício. Em relação ao Recurso Voluntário, acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de nulidade; e, no mérito, acordam os
membros do colegiado, (i) por unanimidade de votos, em dar-lhe parcial provimento para excluir a
multa agravada; e (ii) por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso do Responsável
solidário, vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza e Eduardo Monteiro Cardoso,
que lhe davam provimento. Decidiu-se, por unanimidade de votos, que o percentual da multa
qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea
“c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.514 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720005/2015-31
3
RELATÓRIO
1.

Tratam-se de Recursos De Ofício e Voluntários contra decisão da DRJ/São Paulo,
que julgou parcialmente procedente a impugnação da Recorrente e dos responsáveis solidários,
relativo a lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor de R$ 766.008,94;
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), R$ 1.019.489,35; Contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS), R$ 224.744,95; e Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS), R$ 1.037.284,85, relativo ao ano-calendário 2012, com imputação de
multa agravada (112,5%) e qualificada, no percentual de 225%.
2.

O lançamento se deu com base no Lucro Arbitrado, em razão da não apresentação
da escrituração contábil e fiscal, com base na receita informada nas Guias de Informação e
Apuração do ICMS (GIAS). A qualificação e agravamento das multas decorreu do fato da relevante
discrepância entre as receitas auferidas e aquelas declaradas, pela reincidência da mesma infração
(PAF no 11040.721.584/2013-23) e pelo não atendimento das intimações durante o procedimento
de fiscalização, conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 57/61).
2.1.

Foram objeto de responsabilização solidária os sócios Rodrigo Costa Negreira e
Fátima Stromm Costa, com base no art. 135 do Código Tributário Nacional (CTN).
3.

Conforme relatório constante no Acórdão DRJ no 16-72.796 - 1a Turma da DRJ/São
Paulo, em impugnação (fls. 119/144) foi alegado:
a) Nulidade dos autos de infração, diante a ausência de intimação via postal
válida;
b) Nulidade dos autos de infração diante o desrespeito ao trâmite do MPF por ele
não ter sido cientificado da mudança de seu objeto com inclusão dos seguintes
tributos/contribuições: CSLL, PIS e Cofins;
c) Impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica na esfera
administrativa por ausência de previsão legal;
d) Ausência de individualização de condutas a evidenciar e comprovar supostas
atitudes fraudatórias a lastrear a responsabilização pessoal;
e) Necessidade de intimação dos sócios no curso do procedimento fiscal e não
apenas no encerramento dos autos de infração em caso de responsabilização;
f) Inexistência no ordenamento jurídico brasileiro de inversão do ônus da prova
em matéria tributária, disso decorre a ilegalidade das presunções tomadas pela
fiscalização;
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.514 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720005/2015-31
4
g) Não cabimento do arbitramento dos lucros quando se tem em tese meios para
obtenção da receita bruta;
h) Aplicação incorreta da base de cálculo para apuração da CSLL (aplicação de
percentual de presunção de 32% e não 12%);
i) Existência de receitas de agenciamento de cargas que não seriam receitas
efetivas da impugnante, como considerado no procedimento fiscal;
j) Impossibilidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da PIS/Cofins;
k) Impossibilidade dos valores de vale-pedágio integrarem a base de cálculo do
IRPJ, CSLL, PIS e Cofins;
l) Não compensação dos valores apurados e recolhidos dos tributos com os
valores lançados;
m) Não cabimento das multas qualificadas sem a ocorrência de condutas descritas
nos artigos 957, II e 959, I, do Decreto 3.000/99;
n) Inconstitucionalidade das multas em valor superior ao dos tributos;
o) Realização de diligências para a intimação de todos os autônomos que
prestaram serviços de fretes para comprovação da forma de contratação narrada;
e
p) Realização de Perícia contábil para comprovação de que os valores constantes
em DCTF e nas DIPJs eram referentes as comissões percebidas pela impugnante e
que estavam sempre destacadas no manifesto de carga.

4.

A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação (fls. 1.001/1.034).
Preliminarmente, indeferiu o pedido de diligência e perícia contábil, afastou as arguições de
nulidade sobre intimação, emissão do TDPF e responsabilização solidária dos sócios. Quanto ao
mérito, julgou regular o arbitramento dos lucros em razão da não apresentação dos livros
contábeis e demonstrações financeiras da empresa; por correta o arbitramento com base na
receita informada em GIA, não obstante a arguição de exercer a atividade de agenciamento de
frete, pois desacompanhada de prova; pela não exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
Cofins por ausência de autorização legal; pela não exclusão do vale-pedágio por ausência de
prova; por determinar a exclusão dos valores do IRPJ e da CSLL confessados em DCTF no ano-
calendário 2012; pela manutenção da multa qualificada e da multa agravada; por não analisar por
ausência de competência a alegação de inconstitucionalidade das multas e a substituição de bens
arrolados. A referida decisão foi materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.514 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720005/2015-31
5
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RECEITAS. ARBITRAMENTO DE LUCROS. NÃO ATENDIMENTO DAS
INTIMAÇÕES. POSSIBILIDADE
Não tendo o contribuinte atendido as intimações da autoridade fiscal, poderá se
proceder ao arbitramento dos lucros utilizando as informações obtidas em GIAs,
pois amparado pela legislação de vigência. A apresentação dos documentos
solicitados em sede de contencioso administrativo não afasta o arbitramento.
VALE PEDÁGIO. INCLUSÃO NO CONCEITO DE RECEITA OPERACIONAL. NECESSÁRIA
COMPROVAÇÃO DOS VALORES PAGOS E ATENDIMENTO DOS REQUISITOS.
Por força do .art. 2o da Lei 10.2009/2001, os valores pagos a título de vale-
pedágio não integram o conceito de Receita Operacional. Para que seja possível a
exclusão dos valores, devem ser atendidos os requisitos determinados no referido
diploma legado e os valores comprovados com documentos hábeis e idôneos.
COMPENSAÇÃO DOS VALORES DECLARADOS EM DCTF. POSSIBILIDADE
Os valores declarados em DCTF deverão ser considerados e descontados na
apuração dos valores lançados dos tributos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2012
CSLL. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS. ALÍQUOTA DE PRESUNÇÃO DA BASE
DE CÁLCULO.
A atividade de prestação de serviços de transportes de carga se enquadra nas
hipóteses previstas no art 15, III da Lei 9.249/95, portanto, sujeita a alíquota de
presunção de base de cálculo de 12% para a CSLL.
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO
Tendo o lançamento da CSLL utilizado os mesmo elementos fáticos que o do IRPJ,
e a impugnação apresentada para essa contribuição não apresentar elementos
distintos, aplicam-se os mesmos fundamentos e razões de decidir.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2012
INCONSTITUCIONALIDADE DA INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO.
IMPOSSIBILIDADE:
A administração tributária deve aplicar a lei de ofício, não cabendo a 1a instância
administrativa se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei.
PIS. LANÇAMENTO REFLEXO
Tendo o lançamento da PIS utilizado os mesmo elementos fáticos que o do IRPJ, e
a impugnação apresentada para essa contribuição não apresentar elementos
distintos, aplicam-se os mesmos fundamentos e razões de decidir.
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.514 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720005/2015-31
6
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2012
INCONSTITUCIONALIDADE DA INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO.
IMPOSSIBILIDADE:
A administração tributária deve aplicar a lei de ofício, não cabendo a 1a instância
administrativa se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei.
COFINS. LANÇAMENTO REFLEXO
Tendo o lançamento da Cofins utilizado os mesmo elementos fáticos que o do
IRPJ, e a impugnação apresentada para essa contribuição não apresentar
elementos distintos, aplicam-se os mesmos fundamentos e razões de decidir.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. FACULDADE DA AUTORIDADE JULGADORA DE 1a INSTANCIA.
É facultado ao julgador de primeira instância indeferir a realização de diligências e
perícias quando entender desnecessárias.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS-ADMINISTRADORES. ART. 135 DO CTN.
CARACTERIZAÇÃO DE DOLO
Comprovado que o sócio-administrador agiu reiteradamente com a intenção de
omitir a ocorrência do fato gerador ou dificultar a apuração do tributo pela
autoridade fiscal, caracterizado o dolo e cabível a sua responsabilização, nos
termos do art. 135 do CTN.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS NÃO ADMINISTRADORES. ART. 135 DO CTN.
AFASTAMENTO Comprovado que o sócio formalmente não possuía poderes de
gestão/administração da sociedade e ausente elementos de prova em contrário,
deve-se afastar a responsabilidade do sócio não administrador.
MULTA QUALIFICADA E AGRAVADA. ART. 44, I, §§ 1o E 2o DA LEI 9.430/1996.
CARACTERIZAÇÃO DO DOLO
Comprovado que o sócio-administrador agiu reiteradamente com a intenção de
omitir a ocorrência do fato gerador ou dificultar a apuração do tributo pela
autoridade fiscal, caracterizado o ilícito de sonegação (art. 71 da Lei 4.502/1964) e
o não atendimento das intimações da autoridade fiscal cabível a aplicação da
multa qualificada e agravada.
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.514 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720005/2015-31
7
MULTA COM VALOR SUPERIOR AO DO TRIBUTO. INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE:
A administração tributária deve aplicar a lei de ofício, não cabendo a 1a instância
administrativa se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei.
4.1.

Em razão da exoneração do valor de R$ 651.964,58, relativo à compensação dos
valores declarados em DCTF e da aplicação do percentual de determinação da CSLL para 12% em
detrimento do percentual de 32%, e da exclusão do polo passivo da sócia Fátima Stromm Costa, a
autoridade julgadora de primeira instância interpôs Recurso de Ofício, nos termos do art. 34 do
Decreto no 70.235, de 1972, e Portaria MF no 3, de 2008.
5.

A autuada e o responsável solidário Rodrigo Costa Negreira interpuseram Recurso
Voluntário (fls. 1.051/1.078), onde repisam integralmente as alegações trazidas na impugnação,
em especial que, em preliminar, é nulo o auto de infração cuja ciência se deu por via postal em
razão de que nos avisos de recebimento não constam o documento de identificação do recebedor
e por ser inaplicável a Súmula CARF no 9; nulidade do auto de infração por desrespeitar o MPF,
visto que o documento previa fiscalização do IRPJ e houve lançamento também da CSLL, PIS e
Cofins; que é ilegal a responsabilização pessoal do sócio-administrador Rodrigo Costa Negreira,
pois não houve intimação pessoal no início do procedimento para que exercesse seu respectivo
direito de defesa, fato que ocorreu apenas no fim do procedimento de fiscalização; que são ilegais
as presunções adotadas pela fiscalização que resultaram no arbitramento do lucro. Sobre o que
define ser o mérito da peça recursal, pugna descabimento do arbitramento do lucro, pois a receita
bruta era conhecida; que atua em duas frentes de trabalho: (i) intermediação de fretes
(agenciamento de cargas) e (ii) transporte de cargas com frota própria, de tal forma que o
faturamento decorre de comissão destacada no manifesto de carga, não se confundindo com o
valor total pago emitente (frete + comissão + pedágio + ICMS, etc.); que o faturamento não se
confunde com a base de cálculo do ICMS, que incide sobre o total da operação de transporte
enquanto a base de cálculo para o IRPJ é o valor efetivamente faturado pela Recorrente, cita o
Acórdão no 201-77.020, que versa sobre operações de agências de viagens; que o ICMS deve ser
excluído da base de cálculo do PIS e da Cofins; que os valores recebidos de clientes para pagar
pedágio não pode integrar a base de cálculo dos tributos exigidos e que a r. decisão não acatou a
arguição por não haver prova, mas há conta pedágio discriminada nos livros fiscais anexados à
impugnação; que não cabe a qualificação e agravamento da multa de ofício, sobre o agravamento
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.514 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720005/2015-31
8
defende aplicação da Súmula CARF no 96; que as multas são inconstitucionais por ultrapassarem o
valor do tributo, com base na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 551/RJ e Recurso
Extraordinário no 582.461/SP. Ao final requer a reforma da r. decisão e o cancelamento da
exigência, o reconhecimento de cerceamento de defesa da r. decisão que indeferiu o pedido de
diligência e perícia, devendo ser o presente julgamento convertido em diligência; o
reconhecimento das nulidades; o afastamento da responsabilidade solidária do sócio-
administrador; a improcedência total dos autos de infração; e o afastamento das multas
qualificada e agravada ou sua limitação até o valor do tributo.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.

Conhecimento – Recurso de Ofício
7.

A autoridade julgadora de primeira instância recorreu de ofício em razão da
desconstituição do vínculo de responsabilidade tributária ora promovido em face de Fátima
Stromm Costa, CPF 695.169.520-20, quando certo que o patamar da exigência tributária tratada
nesse autos subsume-se aos parâmetros do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e Portaria MF no 3, de 3 de
janeiro de 2008.
8.

Conforme relatado, verifica-se que, além da exclusão do polo passivo da sócia
Fátima Stromm Costa, a r. decisão exonerou o valor de tributos e encargos de multa de ofício no
montante de R$ 651.964,58, conforme quadro abaixo:
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.514 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720005/2015-31
9

9.

A Portaria MF no 3, de 2008, tinha a seguinte redação:
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com
a redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e no § 3o
do art. 366 do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, com a redação dada pelo
art. 1o do Decreto no 6.224, de 4 de outubro de 2007, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Parágrafo único. O valor da exoneração de que trata o caput deverá ser verificado
por processo.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 375, de 7 de dezembro de 2001.
GUIDO MANTEGA
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.514 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720005/2015-31
10
10.

Verifica-se que o valor exonerado, à época da prolação da r. decisão era inferior ao
valor definido no ato então vigente. Atualmente, o valor para interposição de recurso de ofício é
de R$ 15 milhões, conforme portaria MF no 2, de 2023.
11.

Assim, se a interposição do recurso de ofício era desnecessária no momento da
prolação da r. decisão, não deve ser conhecido o apelo oficial diante do novo limite, conforme
Súmula CARF no 103.
Conhecimento – Recurso Voluntário
12.

A Recorrente foi intimada da decisão proferida pela DRJ em 24.05.2016, conforme
Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 1.047) e o responsável solidário Rodrigo Costa
Negreira em 06.06.2016, conforme Aviso de Recebimento (fls. 1.048). O Recurso Voluntário
interposto em 23.06.2016, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 1.079), é
tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Preliminares – Recurso Voluntário
13.

A Recorrente alega três preliminares de nulidade do auto de infração.
a) Preliminar de nulidade em razão da ciência postal
14.

O sujeito passivo principal alega nulidade do auto de infração em razão da ciência
do lançamento ter se dado por via postal, em específico porque no Aviso de Recebimento (AR) não
consta documento de identificação do recebedor.
15.

Alega ser inaplicável a Súmula CARF no 9, que diz ser válida a ciência da notificação
por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura
do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
16.

O comprovante de ciência foi entregue no endereço cadastral eleito pela autuada
perante à Administração Tributária:
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.514 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720005/2015-31
11

17.

Além disso, observa-se que o ato de ciência cumpriu sua finalidade ao permitir que
a Recorrente fosse chamada ao processo e tempestivamente exercesse seu direito de contestar a
exigência.
18.

Em razão de a forma de ciência ter observado os requisitos do art. 23 do Decreto no
70.235, de 1972, e por não ocorrido qualquer prejuízo à Recorrente, afasta-se a arguição de
nulidade do ato de ciência do lançamento.
b) Preliminar de nulidade do auto de infração por desrespeitar o MPF
19.

A Recorrente aduz ser nulo o auto de infração por desrespeitar o Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF), visto que o documento previa fiscalização do IRPJ e houve lançamento
também da CSLL, PIS e Cofins. Fundamente sua posição da Portaria RFB no 1.687, de 2014, que
disciplina o Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF), que em seu art. 5o, § 1o, que o
referido documento indicará o tributo objeto do procedimento fiscal a ser executado.
19.

O Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal substituiu o MPF, todavia seja em
qualquer das nomenclaturas, trata-se de um instrumento de controle interno de gestão da
Administração Tributária. Não se constitui, portanto, de requisito para a validade do lançamento,
como se depreende do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e do art. 10 do Decreto no
70.235, de 1972.
20.

No caso, o TDPF (fls. 155) teve como objeto auditoria do IRPJ e a exigência dos
demais tributos, CSLL, PIS e Cofins, decorrem dos mesmos elementos de prova, ou seja, não havia
sequer requisito administrativo para que constasse os demais tributos.
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.514 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720005/2015-31
12
21.

Nesse sentido é o art. 8o da então Portaria RFB no 1.687, de 2014:
Art. 8o Quando os procedimentos de fiscalização relativos a tributos objeto do
TDPF identificarem infrações relativas a outros tributos, com base nos mesmos
elementos de prova, estes serão considerados incluídos no procedimento de
fiscalização, independentemente de menção expressa no TDPF.
22.

Por fim, registre-se que o assunto não dispensa maiores discussões no âmbito
administrativo com a edição da Súmula CARF no 171, que esclarece que até mesmo uma
irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
23.

Dessa forma, afasta-se a alegação de nulidade em razão de o procedimento fiscal
não ter observado o TDPF.
c) Preliminar de nulidade no procedimento de responsabilização solidária
24.

Os Recorrentes pugnam ser ilegal a responsabilização pessoal do sócio-
administrador Rodrigo Costa Negreira, pois não houve intimação pessoal no início do
procedimento para que exercesse seu respectivo direito de defesa, fato que ocorreu apenas no
fim do procedimento de fiscalização.
25.

A arguição de nulidade não deve prosperar por três motivos principais. O primeiro é
o de que o procedimento de fiscalização se inicia em desfavor da pessoa jurídica da qual o
responsável solidário é sócio administrador. Segundo, não há como prima facie saber se há
motivação que justifique o chamamento da pessoa física ao polo passivo da relação tributária.
Terceira razão e a mais importante, apenas nos momentos finais do procedimento de fiscalização
é possível formar convicção de se estar diante de hipótese de responsabilização tributária.
26.

Outro aspecto relevante é de que não há interesse processual algum em ser
intimado no início do procedimento de fiscalização, pois sequer há processo formalizado. Ou seja,
na fase procedimental (ou inquisitorial) não há de se falar nos princípios do contraditório e da
ampla defesa, que só incidem após a formação da relação processual, a perfectibilização do
lançamento (Acórdãos CARF no 1301-004.715, no 1401-006.338, no 1401-002.189no 1402-006.017,
por exemplo).
27.

Apenas após a cientificação do lançamento, no caso da cientificação do Termo de
Sujeição Passivo, quando se é dado conhecimento dos fatos que motivaram o chamamento ao
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.514 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720005/2015-31
13
polo passivo da relação tributária é que o interessado poderá impugnar (e com isso instaurar o
litígio) o ato de responsabilização.
28.

Assim, haveria nulidade se tivesse acontecido o que o Recorrente pugna, isto é, a
cientificação do sócio-administrador no início do procedimento, pois nesse momento não haveria
motivação para o ato administrativo.
29.

Por esses motivos, afasta-se a arguição de nulidade quanto ao procedimento de
responsabilização tributária.
Mérito
a) Arbitramento do lucro
30

Os Recorrentes alegam ainda em preliminar que são ilegais as presunções adotadas
pela fiscalização que resultaram no arbitramento do lucro e ao adentraram no mérito, afirmam ser
descabido o arbitramento do lucro, pois a receita bruta era conhecida.
31.

A insurgência sobre arbitramento do lucro não prospera, pois efetuado de acordo
com o previsto no art. 530 do então Regulamento do Imposto sobre a Renda, vigente à época dos
fatos (Decreto no 3.000, de 1999), que possui a seguinte redação:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995, art.
47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
[...]
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art.
527;
[...]
Base de Cálculo quando conhecida a Receita Bruta
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394, § 11,
quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos
percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento (Lei no
9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I). (g.n.)
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.514 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720005/2015-31
14
32.

O contribuinte foi regularmente intimado para apresentar a escrituração contábil,
com observância das leis comerciais e fiscais, requisito obrigatório para as empresas que apuram
seus resultados pela modalidade do Lucro Real.
33.

Conforme consignado pelo Auditor-Fiscal responsável pelo procedimento de
fiscalização (fls. 57), o arbitramento foi necessário em virtude de que o contribuinte, estando
autorizado a optar pela tributação com base no Lucro Presumido, deixou de cumprir as obrigações
acessórias relativas a sua determinação. Destaca-se ainda, que mesmo intimado e reintimado para
apresentação da escrituração contábil ou Livro Caixa, o sujeito passivo não apresentou resposta
ou documentos.
34.

Diante da ausência de elementos mínimos que permitissem a apuração do Lucro
Presumido, impõe-se a apuração dos resultados pelo Lucro Arbitrado, no caso, com base na
receita conhecida, a partir dos percentuais determinados na legislação, isto é, os mesmos
percentuais aplicados ao Lucro Presumido, com a majoração de vinte por cento, determinada na
lei (Lei no 9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27).
35.

A receita apenas se tornou conhecida em razão de a fiscalização ter obtido acesso
aos dados fornecidos à Fazenda Pública Estadual por meio das GIAs (fls. 70/95). Sobre esse
documento, importante destacar que ele consigna a base de cálculo do ICMS, como sendo a
prestação do serviço de transporte interestadual e intermunicipal, ou seja, idêntica base de
cálculo para fins de determinação da receita bruta de vendas (art. 31 da Lei no 8.981, de 1995)
36.

A r. decisão corrigiu acertadamente o percentual de arbitramento do lucro líquido
para fins de incidência da CSLL, de 32% para 12%, com base no art. 20 da Lei no 9.249, de 1995.
37.

Dessa forma, considerando que o arbitramento era a única forma legal para a
determinação do lucro base de incidência do IRPJ e de que a receita bruta era conhecida, correto o
procedimento para determinação da exigência.
b) Considerações sobre as atividades comerciais desenvolvidas
37.

A Recorrente discorre sobre as atividades que desenvolve, agenciamento de frete
(intermediação para outras empresas), onde aufere comissão, e transporte de cargas. Alega que
não poderia lhe ser imputado todo o valor constante nas GIAs ICMS. Aduz, ainda, ser impossível
trazer a totalidade dos contratos de agenciamento, pois se trata de mercado informal. Nessa linha,
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.514 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720005/2015-31
15
informa que seria possível verificar a receita da atividade agenciamento por meio da análise dos
conhecimentos de transportes.
38.

A r. decisão, ao analisar a alegação, afastou-a porque desacompanhada de provas,
em especial porque os demonstrativos contábeis apresentados junto com a impugnação não
retratam a segregação das receitas.
39.

De fato, analisando as razões recursais, verifica-se que se referem a alegações
genéricas, algumas delas que buscam inverter a lógica argumentativa, onde a Recorrente faz
questionamento de como seria possível grande volume de transporte dado que a empresa possui
poucos caminhões?
40.

Alegações genéricas se caracterizam por argumentos dissociados de provas.
Alegações genéricas não tem o condão de infirmar as provas que embasaram o lançamento, isto é,
as receitas que serviram de base de incidência do ICMS.
41.

Para afastar as conclusões que embasaram o lançamento, a Recorrente deveria
demonstrar com provas, contratos e documentação fiscal (conhecimento de transporte e
manifesto de cargas), de forma individualizada e consolidada por período de apuração, quais
receitas se referem a atividade de agenciamento e qual atividade se refere à prestação de serviços
de frete.
42.

A Recorrente teve diversas oportunidades para demonstrar o que alegou em
impugnação e na peça recursal, foi intimada e reintimada durante o procedimento e permaneceu
inerte, na impugnação e na fase recursal, suas alegações não estão suportadas por documentação
fiscal e demonstrativos que infirmem a acusação fiscal.
43.

Não se pode perder de vista que o lançamento se deu na modalidade Lucro
Arbitrado por absoluta ausência de elementos, registros contábeis ou livro caixa, suportados por
documentos fiscais, que deveriam ser mantidos pela Recorrente. Uma característica do Lucro
Arbitrado, assim como do Lucro Presumido, por serem uma presunção absoluta, isto é, ainda que
o lucro seja maior ou menor, para fins de exigência da pessoa jurídica isso não será
tributariamente relevante.
44.

Dessa forma, se eventual operação de agenciamento pudesse produzir ônus
tributário menor à Recorrente, o que se admite apenas para fins de argumentação, competiria
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.514 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720005/2015-31
16
exclusivamente a ela manter os registros exigidos pela lei tributária e a documentação que lhe dão
suporte para apresentação ao Fisco quando regularmente intimada.
45.

Pela ausência de provas, sequer é possível buscar a aplicação do racional adotados
em outros julgados deste CARF, como por exemplo, Acórdão no 201-77.020, que versa sobre
operações de agências de viagens.
c) Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins
46.

A Recorrente pugna pela exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins,
nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE no 240.785/MG.
47.

O assunto foi decidido pelo STF, por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 574.706/PR, tema no 69, de Repercussão Geral, que fixou a tese de que "O ICMS
não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS".
48.

A União/Fazenda Nacional opôs embargos de declaração em relação a dois pontos:
montante do ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS e modulação dos efeitos do
julgado.
49.

O Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento dos embargos em 13.05.2021,
consubstanciado na seguinte ementa:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
REPERCUSSÃO GERAL.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E CONFINS. DEFINIÇÃO
CONSTITUCIONAL DE FATURAMENTO/RECEITA.
PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO
JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS
VINCULANTES E ERGA OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA
DECISÃO.
MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE
SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE
“O ICMS NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E
DA COFINS” –, RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO
O JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.514 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720005/2015-31
17
(RE 574706 ED, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13.05.2021,
DJe 12.08.2021 – g.n.)
50.

No caso, assistiria razão à Recorrente, visto que a insurgência quando a inclusão do
ICMS na base de cálculo das contribuições, objeto de lançamento reflexo, se deu com a
apresentação da impugnação em 23.04.2015, inclusa, portanto, na regra de exceção da
modulação dos efeitos da decisão do STF, todavia, está-se diante de lançamento de omissão de
receitas apuradas por presunção legal, isto é, onde o sujeito passivo não apresentou os
documentos fiscais que formaram a receita omitida.
51.

Sequer os documentos juntados por ocasião da impugnação, registros análogos ao
Livro Diário (fls. 170/568), registros análogos ao Livro Razão (fls. 569/951), análogos porque não
observam os requisitos extrínsecos previstos na legislação comercial, tais como assinatura de
contabilista e responsável legal pela pessoa jurídica, termos de abertura e encerramento tem
registro do ICMS destacado nos documentos fiscais.
52.

De igual forma, o balanço patrimonial (fls. 952) e o balancete (fls. 953/954) servem
para demonstrar o ICMS destacado nos documentos fiscais, pois sequer há registro desse tributo
como redutor da receita bruta.
53.

A possibilidade de exclusão do ICMS, como referido pelo STF, é aquele destacado
nas notas fiscais, leia-se documentos fiscais, nos quais se enquadram os conhecimentos de
transporte. Se não foram emitidos conhecimento de transporte (ou trazidos ao processo) que
demonstrem o quantum do imposto estadual no montante das receitas, obviamente não há valor
a ser deduzido.
d) Exclusão dos valores de pedágio
54.

A Recorrente defende a exclusão dos valores pagos antecipados pelos seus clientes
a título de pedágio e que a r. decisão não acatou a arguição por não haver prova. Informa,
contudo, que há conta pedágio discriminada nos livros fiscais anexados à impugnação e que a
autoridade julgadora de primeira instância deveria analisar e deferir pelo afastamento do
desconto de todos os vales de pedágios.
55.

A autoridade julgadora de primeira instância reconhece a previsão legal para
exclusão dos valores de vale-pedágio, previsto no art. 2o da Lei no 10.209, de 2001:
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.514 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720005/2015-31
18
Art. 2o O valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete, não será considerado
receita operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base de incidência
de contribuições sociais ou previdenciárias.
Parágrafo único. O valor do Vale-Pedágio obrigatório e os dados do modelo
próprio, necessários à sua identificação, deverão ser destacados em campo
específico no documento comprobatório de embarque. (Redação dada pela Lei no
10.561, de 13.11.2002)
56.

A hipótese legal de exclusão do vale-pedágio, que não se confunde com a despesa
com pedágio, que consta no balancete (fls. 954), no valor de R$ 724,10, refere-se exclusivamente
aos valores recebidos de tomadores de serviço de transporte e, para fins de exclusão da receita
operacional, deve ser destacado no documento comprobatório de embarque (conhecimento de
transporte).
57.

Como referido, sequer houve juntada dos documentos fiscais de transporte e, ainda
que se pudesse dar efeito probante aos relatórios análogos ao Livro Diário e Livro Razão, (fls.
170/951) não há registro de segregação de receitas referente ao alegado recebimento de vale-
pedágio. Como referido pela r. decisão, há apenas o valor de R$ 724,10 relativo a despesa com
frete, ou seja, não há na documentação juntada pela Recorrente que guarde alguma coerência
com o alegado recebimento de vale-pedágio que se subsuma ao disposto no art. art. 2o da Lei no
10.209, de 2001.
e) Qualificação e agravamento da multa
58.

Por fim, os Recorrente alegam que não há qualquer motivo para a qualificação para
da multa de ofício, pois o mero descumprimento da legislação não se enquadra aos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, pois os fatos devem estar perfeitamente
identificados, não podendo a qualificação decorrer de presunção.
59.

Defende que a conduta que resultou no arbitramento (não apresentação dos livros
e documentos) não é razão para o agravamento da multa, conforme Súmula CARF no 96.
60.

Ainda sobre o tema, alega que o STF definiu ser inconstitucional a multa que
ultrapassa o valor do tributo, Ação Direta de Inconstitucionalidade no 551/RJ e Recurso
Extraordinário no 582.461/SP.
61.

Preliminarmente, sobre a qualificação, registre que o autuado é reincidente,
conforme consta no TVF (fls. 57/61), o sujeito passivo foi autuado pela prática da mesma infração,
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.514 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720005/2015-31
19
referente ao anos-calendário 2010 e 2011, sendo apurado um crédito tributário de R$
1.803.757,14 (PAF no 11040.721.584/2013-23).
62.

A motivação para qualificação é a prática reiterada da Recorrente em omitir de
forma intencional as receitas obtidas com prestação de serviços de transporte. Embora o presente
processo se refira ao ano-calendário 2012, a infração foi identificada e objeto de exigência em
relação aos AC 2010 e 2011, fato que denota uma conduta de desprezo pela norma tributária, que
não pode ser caracterizada como simples erro ou omissão de preenchimento das declarações.
63.

O art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, estabelece a multa qualificada nos seguintes
casos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
64.

Por sua vez, os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, tratam, respectivamente
de sonegação, fraude e conluio. Vide a redação dos referidos dispositivos:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
65.

Retomando-se ao caso concreto, a Recorrente declarou em DIPJ, em relação ao AC
2012, o valor de R$ 377.121,73, quando auferiu receita no montante de R$ 10.302.547,90, ou seja,
o sujeito passivo declarava uma receita fictícia e irreal ao Fisco que equivalia a 3,6% do volume
real dos seus negócios.
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.514 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720005/2015-31
20
66.

Não se está diante de erro, que ensejaria a aplicação da multa básica de 75%, mas
de ação dolosa que tencionou impedir ou retardar o real conhecimento sobre os fatos geradores
por parte do Fisco.
67.

Dessa forma, deve ser mantida a qualificação da multa, conforme previsto no art.
44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, pois presente a hipótese do art. 71 da Lei no 4.502, de 1964.
68.

Com relação ao agravamento da multa de ofício, assiste razão à Recorrente.
69.

A fundamentação para o agravamento da multa foi o fato de o contribuinte não ter
atendido, nos prazos marcados, a intimação e a reintimação da fiscalização para apresentação dos
livros contábeis e fiscais.
70.

O fundamento legal da multa agravada é o art. 44, § 2o, da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
71.

No caso específico, a eventual hipótese para o agravamento seria aquela prevista
no inciso I e II do § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, 1996, isto é, não atendimento das intimações
para prestar esclarecimento e para a apresentação dos livros fiscais em meio digital.
72.

Conforme TVF (fls. 57/61), o sujeito passivo foi intimado em 26.12.2014 e
reintimado em 20.02.2015 para apresentar livros diário e razão ou livro caixa.
73.

O não atendimento das intimações não causou embaraço para a marcha em prazo
razoável do procedimento de fiscalização, pois, o fato de não apresentação dos livros foi motivo
para a determinação dos resultados com base no Lucro Arbitrado. Por sua vez, a não apresentação
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.514 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720005/2015-31
21
dos documentos fiscais foi suprida pelas informações obtidas junto ao Fisco estadual, mediante
compartilhamento de informações, nos termos do art. 199 do CTN.
74.

Essa distinção quanto a motivação para o arbitramento do lucro e agravamento da
multa restou mais clara com a edição da Súmula CARF no 96, que tem a seguinte redação:
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros.
73.

Nessa linha, não havendo outras condutas que se destinavam a prejudicar o
andamento regular do procedimento de fiscalização, deve ser afastado o agravamento da multa.
74.

Quanto ao alegado aspecto confiscatório da multa e precedentes do STF, ressalte-
se que o decidido pela Suprema Corte não se refere a multas qualificadas em razão da intenção
dolosa em fraudar ou sonegar tributo, mas a conduta objetiva de descumprimento da obrigação
principal, isto é, não pagamento do tributo em razão de erro ou de interpretação divergente. Vide
a ementa do RE 833.106 AgR/GO:
TRIBUTÁRIO – MULTA – VALOR SUPERIOR AO DO TRIBUTO – CONFISCO – ARTIGO
150, INCISO IV, DA CARTA DA REPÚBLICA. Surge inconstitucional multa cujo valor
é superior ao do tributo devido. Precedentes: Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 551/RJ – Pleno, relator ministro Ilmar Galvão – e Recurso
Extraordinário no 582.461/SP – Pleno, relator ministro Gilmar Mendes,
Repercussão Geral.
(RE 833106 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em
25/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 11-12-2014 PUBLIC 12-12-
2014)
75.

A referida decisão tem como fundamento original a ADI no 551/RJ, que tratou das
multas consequentes do não recolhimento dos impostos e taxas, que não podem ser em
percentual de 200% e das multas em decorrência de sonegação, que não podem ser superiores a
500%, conforme se verifica em parte do voto do Ministro Relator Ilmar Galvão:
Desse modo, o valor mínimo de duas vezes o valor do tributo como consequência
do não-recolhimento apresenta-se desproporcional, atentando contra o
patrimônio do contribuinte, em evidente confisco.
Igual desproporção constata-se na hipótese de sonegação, na qual a multa não
pode ser inferior a cinco vezes o valor da taxa ou imposto, afetando ainda mais o
patrimônio do contribuinte.
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.514 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720005/2015-31
22
76.

A referida multa deve obedecer ao princípio da legalidade, nos termos do art. 97, V,
do CTN, não cabendo à autoridade tributária afastá-la sob pretexto de não ser constitucional. Não
é por outra razão que foi editada a Súmula CARF no 2, com seguinte redação:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
77.

Os mecanismos de controle de constitucionalidade são atribuições exclusivas do
Poder Judiciário, conforme disciplinado pela Constituição Federal.
78.

A penalidade em discussão se refere aos procedimentos de ofício nos quais se
verifica a observância da legislação tributária, inerente, portanto, ao lançamento de ofício.
79.

Por fim, ressalte-se que a vedação de confisco, prevista no art. 150, IV, da
Constituição Federal, se refere a tributo e não a multas, que têm natureza sancionatória de ato
ilícito.
f) Tributação reflexa – CSLL, PIS e Cofins
80.

Pela íntima relação de causa e efeito, aplica-se o decidido ao lançamento principal
ou matriz de IRPJ também ao lançamento reflexo da CSLL, PIS e Cofins.
g) Responsabilidade solidária - Rodrigo Costa Negreira
81.

O Recorrente pugna pela exclusão do polo passivo do sócio-administrador Rodrigo
Costa Negreira, pois entende que sua conduta não se enquadra no art. 135, III, do CTN.
82.

Defende que não há permissivo legal para a desconsideração da personalidade
jurídica da autuada, que o CTN não autoriza a responsabilização durante o procedimento de
fiscalização e o CARF tem afastado a sujeição passiva quando há mera menção dos supostos
responsáveis (Súmula CARF no 88). Que a responsabilização solidária poderia ser efetuada apensas
em casos de fraude e em processos distinto, visto se tratar de sujeitos passivos distintos.
83.

O sócio-administrador Rodrigo Costa Negreira era o responsável pela autuada no
período fiscalizado (vide Contrato Social, fls. 148/154), que reiteradamente praticou atos de
sonegação, com o objetivo de intencional de impedir o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.514 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720005/2015-31
23
84.

Além disso, como bem aventado pela autoridade julgadora de primeira instância,
não se pode conceber desconhecimento ou prática não intencional das infrações cometidas pela
autuada, pois as mesmas infrações foram objeto de exigência no PAF no 11040.721.584/2013-23.
85.

O sócio-administrador Rodrigo Costa Negreira, diante da primeira autuação,
poderia ter purgado as infrações cometidas no ano-calendário 2012. Ao ter conhecimento do
lançamento efetuado em relação ao AC 2010 e 2011 (PAF no 11040.721.584/2013-23), poderia ter
retificado ou determinado a retificação das declarações prestadas à Administração Tributária, mas
preferiu manter a conduta de omissão dos fatos geradores praticados.
86.

O art. 135 do CTN tem a seguinte redação:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado. (g.n.)
87.

A infração praticada pela autuada não teria ocorrido sem a concorrência do sócio-
administrador Rodrigo Costa Negreira, que atuou como gestor para que aquela sonegasse os
tributos devidos em clara conduta de infração à lei.
88.

Por esses motivos, deve ser permanecer no polo passivo da relação tributária o
sócio- administrador Rodrigo Costa Negreira, nos termos do art. 135, III, do CTN.
Dispositivo
89.

Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER o Recurso de Ofício, e, em relação ao
Recurso Voluntário, por REJEITAR as arguições de nulidade e, no mérito, para DAR-LHE PARCIAL
para fins de exclusão da multa agravada. Registre-se que a multa qualificada deve ser limitada ao
percentual de 100% conforme nova redação do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, promovida
pela Lei no 14.689, de 2023.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.514 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720005/2015-31
24

Fl. 1137
DF CARF MF
Original